Tribunal: CARF
Processo: 16682.904883/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904883/2013-60
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-002.543 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
CRÉDITO - PROVAS
Embargante
CNO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em relação ao Acórdão no
3302-012.281, o qual, por meio de votação unânime, indeferiu o provimento do recurso
voluntário, conforme indicado na ementa subsequente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904883/2013-60
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.543 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904883/2013-60

sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que
dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas
robustas, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do
recurso voluntário.
PEDIDO
GENÉRICO
DE
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios após a manifestação de
inconformidade não encontra respaldo na legislação de regência e deve ser rejeitado
pelo julgador administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA PELA PARTE QUE
ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte que
alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As diligências podem ser
deferidas pela autoridade julgadora, quando esta vislumbrar situações não esclarecidas
no conjunto das provas trazidas ao autos e que demandem novos esclarecimentos por
parte do sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente.
A embargante alega que o acórdão em questão apresenta lacunas e contradições
em relação à análise dos argumentos e da evidência probatória, caracterizando um cerceamento
da defesa e uma falta de justificação, o que, segundo ela, viola os artigos 5o, LV da Constituição
Federal e o artigo 38 da Lei no 9.784/99.
Conforme o despacho de admissibilidade, os Embargos de Declaração foram
aceitos com o propósito de sanar as omissões e contradições identificadas no acórdão objeto dos
Embargos.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração foram apresentados dentro do prazo adequado e estão
de acordo com os demais critérios necessários para a sua admissão. Dessa forma, reconheço a
validade dos Embargos.
Como já mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu os
Embargos de Declaração com o objetivo de corrigir as omissões e contradições apontadas pela
Embargante no acórdão alvo dos Embargos. Isso foi feito nos seguintes termos:
O presente processo foi julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo sido
aplicada a decisão proferida no processo paradigma 15374.954062/2009-17, cujo teor
abaixo transcreve-se:
(...)
De plano, constata-se omissão na decisão embargada que aplicou a decisão proferida no
paradigma, mas em face de recursos voluntários distintos. O recurso voluntário no
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.543 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904883/2013-60

processo paradigma não alegou qualquer preliminar, além de, no mérito, conter
capítulos diferentes dos deduzidos no recurso voluntário dos presentes autos.
Por sua vez, o recurso voluntário dos presentes autos deduziu uma preliminar de
nulidade do despacho decisório e, no mérito, que os valores informados em DCTF e
DACON estavam lastreados em balancetes contábeis, juntados aos autos, o que é
contraditório com a fundamentação do acórdão paradigma que afirmou não haver
qualquer documentação contábil nos autos.
Efetivamente, o relator do voto sujeito aos Embargos não se manifestou em
relação à preliminar que foi levantada pela Embargante durante a fase de recurso. Portanto, é
necessário corrigir essa falta de posicionamento, assim como sanar o alegado vício de
contradição.
Esclarecendo o ponto, a Embargante levantou uma preliminar em sua
impugnação, reproduzindo os argumentos de sua defesa. A DRJ, por sua vez, se pronunciou a
esse respeito da seguinte maneira:
Inicialmente, a interessada afirma que o Despacho Decisório em questão encontra-se
eivado de nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações necessárias
para a sua adequada decisão, o que fereria o princípio da verdade material.
Aduz que o motivo pelo qual a Fiscalização concluiu pela não homologação da
compensação efetuada pela Requerente foi a suposta inexistência do crédito de COFINS
(R$ 878.701,42), apurado em agosto de 2008. Contudo, não teria ficado evidenciado no
Despacho Decisório que a Fiscalização procedeu a todas as diligências para apurar se,
de fato, tal crédito de COFINS era inexistente.
Não assiste razão à interessada em nenhum de seus argumentos, senão vejamos.
O despacho decisório recorrido destaca que as Informações Complementares da Análise
do Crédito constam do processo 16682.720130/2012-12 (fls. 3.231/3.658), onde
encontra-se o Relatório de Intervenção em DCOMP – SCC (fls. 171/175).
O citado Relatório de Intervenção esclarece que “com a resposta a Intimação no 123, a
empresa apresentou o Balancete, Razão Contábil e a Memória de Cálculo da Base de
Cálculo do Cofins e que não está correlacionada com o Balancete, conforme o pedido
na Intimação Fiscal. Conforme contas do Balancete: 3.1.1.01 Receitas de Serviços
(282.888.693.97), 3.1.2 Receitas de Vendas (34.208.17) e 3.1.1.06 Outras Receitas
(5.079.322.33) e conforme a memória de cálculo apresentada não se encontra
relacionada ao balancete, não confirmou como apresenta sua Base de Cálculo do Cofins
não Cumulativo no valor de 9.483.255,50 e receita em 107.059.558.29 e demais receitas
em 5.098.653.46 conforme Ficha 17 do Dacon. Logo, não justificou a Base de Cálculo
do Cofins não -cumulativo conforme o pedido na Intimação Fiscal e nào comprovou os
valores apresentado no DACON com o Balacete.”
A autoridade fiscal disse ainda o seguinte: “Do crédito apurado em agosto (850.083,52)
conforme o parágrafo 3°, entre o Dacon original e o retifícador verificamos um aumento
no Bens e Serviços utilizados como Insumos na Aquisição do mercado interno, [...]
verificamos um aumento do DACON original para o retificador nesses itens e a empresa
não apresentou em sua resposta à Intimação nenhuma planilha ou explicação do
aumento e automaticamente dos valores que compuseram linhas 02 e 03 da Ficha 16A
Dacon: Bens e Serviços utilizados como Insumos, assim como, Bens do Ativo
Imobilizado (Encargos Depreciação) que justificassem as diferenças apresentadas nos
quadros anteriores, nem destacou no Balancete essas contas ou apresentou a numeração
dessas contas no Balancete, pois são essas contas, que vão gerar os créditos dos meses
anteriores, a partir de Maio, na Ficha 16 do DACON e automaticamente na Ficha 24.”
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.543 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904883/2013-60

Conclui afirmando que “faz-se necessária para a efetivação do reconhecimento do
crédito, a existência de crédito liquido e certo do sujeito passivo para com a Fazenda
Pública, conforme determina o caput do art. 170 da Lei 5.172 (CTN) e que ficou
impossibilitada esta verificação exclusivamente por parte da empresa ao não concluir a
explicação do crédito usado indevidamente e nem glosar este crédito inexistente no
valor de R$ 378.701.42. [...] Assim sendo, considerando as conclusões exaradas nos
parágrafos anteriores, não reconheceremos este crédito no valor de R$ 878.701,42 que
se fundamenta em crédito que não goza dos requisitos de liquidez e certeza exigidos
pelo art. 170 do Códieo Tributário Nacional. Portanto, não reconhece-se o direito
creditório da Dcomp no 06101.96012.241109.1.3.04-3410.”
Verifica-se que a descrição constante do Relatório de Intervenção é clara e substancial,
não se caracterizando qualquer nulidade, por alegada superficialidade da busca das
informações necessárias para a adequada decisão.
Da mesma forma, não se sustentam as alegações de que em nenhum momento o
interessado foi intimado a comprovar a existência e validade do crédito de COFINS
oriundo de pagamento indevido em setembro de 2008 e de que não ficou evidenciado no
Despacho Decisório que a Fiscalização procedeu a todas as diligências para apurar se,
de fato, tal crédito de COFINS era inexistente, uma vez que a interessado foi sim
intimado, por meio da Intimação no 123 de 2013, a prestar os esclarecimentos
necessários a respeito da existência do crédito, mas, segundo o entendimento da
autoridade fiscal, não logrou êxito em tal comprovação.
Por tais motivos, rejeita-se a arguição de nulidade.
Não identifico correções a serem feitas na decisão proferida em primeira
instância, cujos fundamentos adoto para rejeitar a solicitação de anulação levantada no recurso.
Após corrigir o vício de omissão, prosseguirei para avaliar a alegada contradição
da seguinte forma. Antes de prosseguir, contudo, é relevante ressaltar que os alegados vícios de
omissão e contradição surgem do fato de que a decisão objeto dos Embargos se baseou em uma
sentença modelo que continha diferentes pontos de contenda em relação às demandas.
Dito isso, a contradição se manifesta no fato de que o acórdão modelo teria
justificado a manutenção da determinação que recusou o crédito apurado pela Embargante,
apoiando-se na inexistência de qualquer comprovação contábil nos autos. No entanto, no recurso
voluntário submetido no presente processo, a parte derrotada argumentou que a origem dos
créditos estava fundamentada em documentos contábeis apresentados durante o procedimento de
manifestação de desacordo. Destaco, a seguir, as alegações da Embargante:
II.2.2 – Falta de análise dos documentos apresentados com a manifestação de
inconformidade
29. Da análise da decisão de primeira instância, é de se notar que a DRJ concluiu pela
inexistência do crédito, pois a retificação da DCTF, por si, não seria suficiente a
comprovar o direito creditório, de modo que a Recorrente deveria ter juntado aos autos
documentos que demonstrassem a higidez do crédito pleiteado, o que não teria ocorrido
e seria suficiente à glosa (e consequente manutenção do despacho decisório).
30. Contudo, um mero passar de olhos na manifestação de inconformidade, nota-se que
a Recorrente juntou diversos documentos que, no seu entender, seriam suficientes à
demonstração de seu direito creditório, quais sejam:
(i) doc. 3: DCOMP;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.543 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904883/2013-60

(ii) doc. 4: memória de cálculo de apuração da Cofins;
(iii) doc. 5: DCTF original;
(iv) doc. 6: DCTF retificadora;
(v) doc. 7: DACON retificadora; e
(vi) doc. 8: guias de recolhimento da Cofins.
31. Não bastasse isso, a Recorrente inseriu no corpo do texto da manifestação de
inconformidade (i) o comparativo de apuração entre o declarado na DCTF original e o
disposto na DCTF retificadora, e (ii) o demonstrativo do crédito de Cofins pleiteado.
32. Ou seja, a Recorrente trouxe aos autos robusto conjunto probatório que deveria, no
mínimo, ser analisado. Entretanto, da leitura do acórdão da DRJ, nota-se que a
Autoridade Fiscal julgadora deixou de verificar a documentação juntada aos autos e se
manifestou, de maneira singela e superficial, no sentido de que a Recorrente “não
trouxe aos autos qualquer documentação que amparasse seu pleito” (o que não
procede, tendo em vista a vasta quantidade de documentos).
33. E que “a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de controles internos
da RFB confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da comprovação das
bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores”.
34. Nota-se, portanto, que a Autoridade Julgadora não verificou a documentação juntada
aos autos, pois argumentou justamente que o crédito seria comprovado mediante a
apresentação de provas que foram trazidas ao processo. Isto é, a Recorrente apresentou
as “guias de pagamento” (vide doc. 8 da manifestação de inconformidade) e a
“comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores”
(vide docs. 4, 6 e 7 da manifestação de inconformidade e as planilhas reproduzidas no
corpo do texto da manifestação de inconformidade e novamente apresentadas neste
recurso voluntários).
Efetivamente, existe uma contradição evidente no acórdão objeto dos Embargos,
visto que utiliza como justificativa a falta de provas apresentadas pelo contribuinte para sustentar
a origem do seu crédito, enquanto nos autos há evidências e alegações que contradizem esse
argumento. Consequentemente, é imprescindível corrigir esse erro cometido.
Analisando os autos com atenção, é evidente que a Embargante apresentou, na
fase de manifestação de inconformidade, documentos que indicam a existência de indícios que
embasam suas afirmações sobre a origem do crédito e o seu direito de empregá-lo para
compensar os débitos. Tais documentos já foram mencionados nos parágrafos anteriores.
Embora a DRJ tenha refutado o direito da Embargante sob alegação de falta de
provas suficientes para sustentar suas afirmações, é crucial perceber que as provas e argumentos
apresentados pelo contribuinte realmente sugerem a existência de indícios de direito. Esses
elementos demonstram que ocorreu um equívoco na apuração das contribuições, o que resultou
em um pagamento maior do que o valor efetivamente devido. É relevante ressaltar os
argumentos levantados pela Embargante:
II.2.1 – Efetiva existência do direito creditório
20. Com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias (principal e acessórias), a
Recorrente apurou, inicialmente, a Cofins devida para o mês de agosto de 2008, no
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.543 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904883/2013-60

montante de R$ 878.701,42 (regime não cumulativo), conforme pode ser observado por
meio da análise da memória de cálculo da Cofins (vide doc. 4 da manifestação de
inconformidade), bem como na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”) (vide doc. 5 da manifestação de inconformidade), referentes ao aludido
período.
21. Ocorre que, posteriormente, a Recorrente identificou que havia, por um equívoco,
efetuado recolhimento de Cofins a maior do que efetivamente devido, para o mês de
agosto de 2008, e que, consequentemente, também havia prestado informações
equivocadas desses recolhimentos na sua DCTF e no seu DACON. Referido equívoco
ocorreu na base de cálculo da contribuição, motivo pelo qual a Recorrente retificou a
DCTF (vide doc. 6 da manifestação de inconformidade) e o DACON (vide doc. 7 da
manifestação de inconformidade) e, posteriormente, em razão do crédito apurado,
formulou a DCOMP em tela.
22. Nesse particular, é interessante destacar que a apuração da Cofins, demonstrada na
memória de cálculo, na DCTF retificadora e no DACON retificador foi realizada em
consonância com as receitas devidamente contabilizadas, no período de agosto de 2008,
e com base na legislação vigente à época, conforme o seguinte quadro comparativo
entre a apuração original e a apuração retificadora:
(...) PLANILHA
23. Assim, verificou-se que a Recorrente possuía um crédito de Cofins, no montante de
R$ 878.701,42, decorrente da diferença entre a contribuição paga (R$ 888.553,37), por
meio de guias de recolhimento (vide doc. 8 da manifestação de inconformidade),
referente ao período de agosto de 2008, e o valor devido a título desse mesmo tributo
(R$ 9.851,95), para esse período. Tal fato, inclusive, pode ser facilmente constatado por
meio da comparação entre a DCTF original e a DCTF retificadora (vide docs. 5 e 7 da
manifestação de inconformidade, cuja comparação está acima reproduzida).
24. De qualquer forma, para que não restem dúvidas acerca do crédito de COFINS
apurado pela Recorrente, confira-se o demonstrativo abaixo:

No entanto, é imperativo que os documentos e argumentos fornecidos pela
Embargante sejam submetidos à análise da fiscalização, a fim de verificar a sua autenticidade e
determinar se esses documentos são suficientes para comprovar a origem do crédito alegado.
Nesse sentido, é apropriado que o julgamento do processo seja convertido em uma
diligência, permitindo que a unidade de origem, munida dos documentos apresentados nos autos
e quaisquer outros que possam ser considerados pertinentes, avalie se os documentos
apresentados realmente estabelecem a origem do crédito, ressaltando que em que pese a
inexistência de documentos contábeis, os documentos trazem o comprovante de pagamento do
tributo. Além disso, a unidade deve verificar se o valor do crédito em questão já foi utilizado
para quitar outros débitos e, a partir dessas verificações, produzir um parecer conclusivo.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.543 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904883/2013-60

Após a conclusão do parecer, a Embargante deve ser notificada para se manifestar
dentro de um prazo de 30 (trinta) dias. Posteriormente, o processo retornará para julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 355
DF CARF MF
Original